Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-91.2023.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002383-91.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LEANDRO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 271.928.141-72 (APELADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES EFETUADAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ORIGINAL E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível i

interposta contra sentença que condenou instituição financeira à restituição de valores decorrentes de transações bancárias realizadas mediante golpe e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à existência de responsabilidade da instituição financeira por fraudes perpetradas por terceiro, em que o próprio correntista, convencido por falso atendente, efetua voluntariamente operações em seu nome, utilizando cartão bancário e senha pessoal.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige demonstração de falha no sistema de segurança ou defeito na prestação do serviço, o que não restou evidenciado nos autos.

4. No caso, as transações foram executadas diretamente pelo titular da conta, por meio de cartão original e senha pessoal, sem qualquer evidência de violação de mecanismos de segurança atribuíveis ao banco.

5. A conduta do autor, ao seguir instruções de terceiro desconhecido sem diligência mínima quanto à veracidade do contato, utilizando códigos fornecidos por terceiros com seus próprios meios de acesso e autenticação bancária, caracteriza culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando as transações impugnadas são realizadas diretamente pelo correntista com uso regular de cartão e senha, mesmo que sob indução de terceiros, configurando culpa exclusiva da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 3o, II; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Cív. no 1001749-34.2023.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01.04.2025, DJE 10.04.2025;

STJ, REsp 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara/MT, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais
” (Proc. no 1002383-91.2023.8.11.0018), ajuizada contra a apelante pelo apelado LEANDRO NEPOMUCENO FILHO, julgou procedentes os pedidos iniciais para
“1. CONDENAR o requerido a restituir, os valores oriundos das transações fraudulentas realizadas no dia 05/04/2023, no valor de R$ 52.941,24 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), valor este que deverá ser corrigido

monetariamente IPCA-E e juros de 1% ao mês, tudo a contar do respectivo desembolso do valor – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ. 2. CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E (Súmula n. 362 do STJ) a partir do arbitramento.”
, além de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 279084908).

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, sob o argumento de que as transações impugnadas foram efetivadas com uso de senha pessoal do correntista, sendo portanto atribuíveis à própria conduta do autor.

Alegou que os fatos narrados caracterizam fortuito externo, pois decorreram de ação de estelionatário absolutamente alheio à estrutura interna do banco.

Defendeu, ainda, a culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, a existência de culpa concorrente, invocando o disposto no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 945 do Código Civil, para afastar ou mitigar sua responsabilidade. Pleiteou, alternativamente, a exclusão da condenação por danos morais, ao argumento de que não houve abalo à personalidade do autor que ultrapassasse os limites do mero dissabor.

Pede, então, o provimento do recurso para, reformada a sentença, seja reconhecido a culpa exclusiva da vítima, ou subsidiariamente, culpa concorrente, bem como a inexistência de dano moral

(cf. Id. no 279084909).

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 279084914).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira por transações bancárias realizadas pelo correntista, que alega ter sido vítima de fraude conhecida como
“golpe da falsa central de atendimento”.

Consta dos autos que o autor, ora apelado, após receber ligação de suposta atendente do Banco do Brasil informando movimentações suspeitas em seu cartão de crédito, dirigiu-se a uma agência da instituição e, seguindo as instruções recebidas por telefone, utilizou código repassado pelo fraudador e efetuou diversas operações bancárias. Entre elas, destacam-se pagamentos com cartão de crédito e transferências realizadas diretamente por ele, no caixa eletrônico.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do banco, acolhendo a tese de falha na prestação do serviço, e condenou a instituição financeira ao ressarcimento dos valores subtraídos e à indenização por danos morais.

Todavia, com a devida vênia, a sentença merece reforma.

As operações bancárias impugnadas foram todas executadas pessoalmente pelo autor, utilizando os meios ordinários de autenticação exigidos pelo sistema bancário –
cartão original
e
senha pessoal/autenticação biométrica
–, elementos de segurança que, via de regra, afastam a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Não se trata, portanto, de falha do sistema ou de quebra de segurança atribuível ao banco, mas de atuação fraudulenta de terceiro, cuja eficácia se deu exclusivamente pela conduta ativa e voluntária da vítima, que, mesmo tendo a oportunidade de verificar a autenticidade do contato com a suposta central de atendimento, prosseguiu com os procedimentos bancários indicados, fato confessado na própria exordial.

Ressalte-se que o fornecimento de informações funcionais, como nome e matrícula de supostos funcionários, por si só, não caracteriza falha da instituição, já que tais dados não são sigilosos e estão acessíveis ao público.

De igual modo, não se demonstrou qualquer omissão ou falha no dever de vigilância do banco relativamente à natureza atípica das operações realizadas, sendo certo que estas partiram da própria agência e foram efetuadas pelo titular da conta.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em casos como o dos autos, a ausência de vício ou falha no serviço prestado afasta a responsabilidade objetiva do banco. De minha relatoria:

Ementa. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Fraude bancária. "golpe da falsa central de atendimento".
Transações bancárias realizadas pelo correntista
.
Uso de cartão com chip e senha. Ausência de falha na prestação do serviço bancário.
Responsabilidade da instituição financeira afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de suposto golpe sofrido pela autora.

II. Questão em discussão

2. A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", e busca a condenação do banco réu ao ressarcimento dos valores perdidos e indenização por danos morais. A questão central é definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A autora realizou as transações bancárias contestadas (empréstimo e transferências) pessoalmente, no caixa eletrônico, mediante uso de cartão com chip e senha.

4. Em casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, ou de omissão na gestão de operações atípicas.

5. No caso concreto, não há prova de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não participou da ação do fraudador e as transações foram realizadas com os procedimentos de segurança exigidos.

6. A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando o dano decorre de transações realizadas pelo correntista, com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo correntista, ainda que sob orientação de terceiros”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o; 6o, VIII; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ. 4a Turma. REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023.

(N.U 1001749-34.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025 - destaquei)

Ademais, de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
“a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista”
(REsp 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).

No caso em análise, restou evidenciado que a conduta do correntista foi determinante para a concretização do golpe, não apenas por ter seguido todas as instruções fornecidas pelo estelionatário, mas principalmente por tê-las executado de forma ativa, no interior da agência, utilizando códigos fornecidos por terceiros com seus próprios meios de acesso e autenticação bancária.

Dessa forma, restam configuradas as excludentes previstas no art. 14, §3o, II, do CDC, sendo o evento danoso atribuível exclusivamente à vítima e ao terceiro fraudador.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
reformar integralmente a sentença
, com a improcedência do pedido inicial.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025